Tribunal: TJBA
Processo: 0012799-19.2007.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0012799-19.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Marilda dos Santos Macedo

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. AUTORIA INTELECTUAL IMPUTADA À RÉ COM BASE EM INDÍCIOS ROBUSTOS DE QUE TERIA CONTRATADO TERCEIROS PARA EXECUTAR A VÍTIMA MEDIANTE PROMESSA DE PAGAMENTO. ALEGADA NULIDADE POR PROVA EMPRESTADA NÃO ARGUIDA NA OPORTUNIDADE LEGAL. PRECLUSÃO RECONHECIDA. TESE DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA REJEITADA À LUZ DA SÚMULA 438 DO STJ. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE NECROPSIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APONTADOS EM DIVERSOS DEPOIMENTOS COERENTES. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE EM DECORRÊNCIA DE PROMESSA DE RECOMPENSA PARA PRÁTICA DO DELITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI RESGUARDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por MARILDA DOS SANTOS MACEDO contra a sentença de ID 96387318, proferida pelo MM. 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 0012799-19.2007.8.05.0001, pronunciou a ré como incursa nas penas do art. 121, §2º, I, do CP (homicídio qualificado), a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal Popular. Narra a denúncia que, no dia 19 de abril de 2006, por volta das 03:00 horas, na Rua do Adeus, Santa Cruz, nesta capital, MARCOS GOMES SANTOS, RICARDO VITOR SOARES e LUELSON DE JESUS, após prévio acordo com MARILDA DOS SANTOS MACEDO, agindo livre e conscientemente, munidos com arma de fogo, com “animus necandi”, deflagram tiros contra a vitima ELENICE DOS SANTOS, causando-lhe o óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico (ID 96387258). MARILDA DOS SANTOS MACED ofereceu a quantia de R$ 300,00 (trezentos) Reais a MARCOS GOMES SANTOS a fim que este ceifasse a vida da vítima, pelo fato de esta ultima estar espalhando no bairro que a ora recorrente estava tendo um caso amoroso com seu companheiro. No dia do crime, MARCOS convidou RICARDO e LUELSON para ceifar a vida da vítima, prometendo repassar, como pagamento da empreitada criminosa, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), do dinheiro que este iria receber da mentora do crime. Durante a madrugada, os três executores se deslocaram para a residência da vítima. Após arrombarem a porta da referida residência passaram a deflagrar tiros contra a vítima, sem que esta tivesse alguma chance de esboçar alguma defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão de pronúncia por utilização de prova emprestada sem contraditório; (ii) examinar se é possível reconhecer a prescrição em perspectiva; (iii) averiguar se existem indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia da ré; (iv) avaliar se é cabível a exclusão da qualificadora do motivo torpe por ausência de elementos probatórios consistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade por prova emprestada não foi arguida nas alegações finais, ensejando preclusão nos termos do art. 571, I, do CPP. Ademais, houve anuência da defesa no momento da juntada, afastando qualquer prejuízo concreto.

4. A tese de prescrição em perspectiva, baseada em pena hipotética, é inadmissível conforme jurisprudência consolidada e Súmula 438 do STJ, não podendo fundamentar a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado.

5. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sendo que, no caso, a materialidade está comprovada por laudo cadavérico, e a autoria encontra respaldo em múltiplos depoimentos testemunhais que vinculam a ré à contratação dos executores e à motivação do crime.

6. A exclusão da qualificadora do motivo torpe é incabível nesta fase processual, por não ser manifestamente improcedente. Os autos apontam que o crime teria sido praticado mediante promessa de recompensa, sendo a motivação ligada a vingança pessoal por ciúmes e rivalidade afetiva, o que deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

7. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer na fase de pronúncia, em respeito à competência constitucional do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII), não sendo cabível o juízo de mérito aprofundado acerca da responsabilidade penal da acusada neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A ausência de arguição de nulidade por prova emprestada nas alegações finais configura preclusão, conforme art. 571, I, do CPP.”

“É inadmissível o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética, nos termos da Súmula 438 do STJ.”

“A existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade autorizam a pronúncia da acusada por homicídio qualificado, nos termos do art. 413 do CPP.”

“A exclusão de qualificadora somente é cabível na decisão de pronúncia quando sua improcedência for manifesta, o que não se verifica quando há indícios da prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa.”

“A remessa do caso ao Tribunal do Júri deve ser mantida quando há elementos que justifiquem, em tese, a autoria intelectual do homicídio por parte da acusada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I; CPP, arts. 41, 413, 414, 563, 571, I; STJ, Súmula 438.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 899.210/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJ-BA, RSE 0500867-74.2020.8.05.0080, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 20.10.2021; TJ-GO, ApCrim 0201229-23.2016.8.09.0002, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, j. 11.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 0012799-19.2007.8.05.0001
em que figura como recorrente
MARILDA DOS SANTOS MACEDO

e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84